Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41 DA TUJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega que o julgado incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência. Defende que o § 11 do art. 85 do CPC somente permite a majoração dos honorários anteriormente fixados e que não há previsão na Lei 9.099/95 de condenação em honorários sucumbenciais no julgamento de agravo de instrumento.

2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

3. No caso, assiste razão à embargante. Em recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, no âmbito de consulta realizada no Processo Administrativo 0701531-74.2023.807.9000, foi aprovada a súmula no 41 que fixou a seguinte tese: “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF, NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

4. Portanto, os embargos merecem acolhimento para se conformar com o entendimento fixado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, devendo ser afastada a condenação a título de honorários de sucumbência.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para afastar a condenação da Agravante em honorários advocatícios. Sem custas e sem honorários.